Tribunal: TJMT
Processo: 1016255-66.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016255-66.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0277-72 (RECORRENTE), DOUGLAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 344.840.271-00 (RECORRIDO), PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - CPF: 920.684.991-34 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO AUTORIZADA – DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS – CARTÃO BLOQUEADO POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA – DÍVIDA QUITADA E NÃO BAIXADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECUSA COMPROVADA – BLOQUEIO COMPROVADO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE BAIXA – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONSTRANGIMENTO EM SUPERMERCADO – DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, ante o bloqueio do plástico por dívida que devidamente quitada, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, sobretudo quando diante da não aprovação da compra, o consumidor tem que deixar os produtos, sendo submetido a constrangimento.

O não reconhecimento do pagamento das faturas, deixando de compensar os valores pagos, representa desordem administrativa suficiente a causar dano moral ao consumidor que tem a compra recusada por conta desta falha operacional.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em recusa de cartão de crédito, que fora bloqueado por dívida inexistente, uma vez que havia sido quitada, porém não fora baixada do registro, causando constrangimento ao consumidor, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (outubro de 2019).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, não havendo comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, a saber: conduta, dano e nexo causal. Alegou ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, assim como sustentou que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a parte promovente pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a recusa da transação por meio do uso de cartão de crédito, o qual se descobriu ter sido bloqueado por conta de dívida que já havia sido quitada, porém não fora objeto de baixa. Com a recursa do cartão o consumidor teve que deixar toda a compra no supermercado, sofrendo constrangimento por conta da falha na prestação do serviço em não computar o pagamento realizado.

Cito trecho da sentença, na qual o magistrado
a quo
apresentou a devida fundamentação para condenar a parte promovida por esta falha operacional devidamente comprovada:

Trata-se de ação pleiteando indenização por danos morais em razão de erro no processamento dos pagamentos das faturas do cartão de crédito fornecido pela empresa reclamada.

Carreado aos autos, o autor anexou comprovante de pagamento das faturas cujo pagamento não se processou, além das faturas respectivas.

A empresa reclamada, por seu turno, contestou tempestivamente, alegando, em síntese, perda do interesse processual, em razão da suposta compensação posterior das faturas em questão, bem como culpa exclusiva do consumidor, em razão de se tratar de cartão de crédito munido de chip e operado por intermédio de senha.

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento que justificasse não terem sido debitadas as parcelas dos meses aqui discutidas, de modo a tornar lícita a não concessão do crédito.

De outro giro, não prospera a alegação de perda de objeto, porque, para além do erro na compensação das faturas aqui cogitadas, o autor da demanda se viu submetido à situação vexatória, além de ter sofrido contratempo na aquisição de sua subsistência.

Nesses termos, a negativa do crédito contratado e pago é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora.

De outro giro, entendo que a empresa reclamada não logrou demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a apresentar em juízo telas sistêmicas e faturas pretéritas, o que entendo serem insuficientes para fins probatórios.

No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa.

Aliás, é possível apurar, conforme fundamentado na sentença, que a parte promovida reconhecer a falha na prestação do serviço ao compensar nas faturas subsequentes os valores pagos, de modo que se trata de fato confessado.

Outrossim, o recurso interposto é genérico e se limita a invocar suposta ausência de ato ilícito, sendo contraditória tal tese com a prova dos autos, que comprova a falha na prestação do serviço em não reconhecer o pagamento, bloqueando o uso do cartão, fato corrigido posteriormente com a compensação, porém o dano moral já havia sido suportado pelo consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, ante o bloqueio do plástico por dívida que devidamente quitada, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, sobretudo quando diante da não aprovação da compra, o consumidor tem que deixar os produtos, sendo submetido a constrangimento.

O não reconhecimento do pagamento das faturas, deixando de compensar os valores pagos, representa desordem administrativa suficiente a causar dano moral ao consumidor que tem a compra recusada por conta desta falha operacional.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021